Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701462-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIVANDRO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marivandro Nascimento da Silva (ID no 22597625) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID no 22326883). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO